Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703563-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I.O.L. IMPLANTES LTDA AGRAVADO: MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, I.O.L. IMPLANTES LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0732877-79.2020.8.07.0001) iniciada em desfavor de MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido para inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide, nos seguintes termos: “Alega a parte exequente, no ID. 214950880, que a empresa executada se encontra ativa, contudo, o capital social da executada não foi de fato integralizado para arcar com as obrigações e responsabilidades da empresa, haja vista que a busca de ativos via SISBAJUD encontrou valores ínfimos. Assim, sustenta a ocorrência de sucessão processual, por aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil e pleiteia a inclusão do sócio ADEMARIO MILANES PESSOA – CPF 802.113.131 no polo passivo da demanda. Em que pese as alegações da exequente, a medida é excepcional e não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer prova da ausência de integralização do capital social da empresa, sendo que o resultado ínfimo da consulta ao sistema SISBAJUD não é suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 187000270. - Prescrição intercorrente projetada para 20/12/2029. Cumpra-se”. (ID 216964762.) – g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por I.O.L. IMPLANTES LTDA. A parte embargante sustenta a existência de contradição, tendo em vista que a decisão indeferiu o pedido de inclusão do sócio da executada no polo passivo, uma vez que não foi comprovada a ausência de integralização do capital social da executada, contudo, alega que não há um documento público apto a comprovar o fato e a única pessoa capaz de comprovar isso é o sócio. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro os vícios apontados. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. No caso, a parte alega que a decisão de ID 216964762 é contraditória. Contudo, a questão foi apreciada, esclarecendo que o resultado ínfimo da consulta ao sistema SISBAJUD não é suficiente para que a exequente alegue a ausência de integralização do capital social da executada, o qual iniciou suas atividade há mais de 10 (dez) anos (ID 214950882). Uma vez constituída sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, em regra, o patrimônio do sócio não responderá pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Assim, a inclusão do sócio no polo passivo é medida excepcional e deve estar devidamente fundamentada e comprovada nos autos, o que não ocorreu na presente caso, tendo a exequente sustentado suas alegações apenas nos resultados infrutíferos dos sistemas. Assim, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que a irresignação da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. Intimem-se”. (ID 162298491.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução, em virtude da não integralização do capital social, dispensando-se a desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, o agravante afirma existir indícios acerca da falta de integralização do capital social da empresa executada, a revelar descumprimento das regras inerentes à sociedade limitada. Nesse sentido, “diante da inexistência de integralização do capital social, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim em responsabilização solidária e direta do sócio remisso (...) na hipótese em tela (ausência de integralização do capital) os sócios passam a responder solidariamente pela integralização do capital, o que significa que seu patrimônio pessoal responderá por dívidas da sociedade”. (ID 68434353 - Pág. 10.) Preparo recolhido. (ID 68457603.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:01:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador